Tribunal: TJSP
Processo: 2260425-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Excesso de execução – Inocorrência – Multa do art. 523, § 1o, do CPC, cuja incidência não pode ser afastada, diante da preclusão que se operou sobre o tema, deliberado em decisão anterior à agravada, irrecorrida.
Agravo desprovido.